Tribunal: CARF
Processo: 10880.908081/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908081/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.381 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETOMADA DA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. (SÚMULA CARF No 168).
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto na
determinação da Súmula CARF no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado– Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908081/2011-44
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908081/2011-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou a Declaração de Compensação (DComp) no.
12183.89793.171006.1.7.02-7362, em 17/10/2006, utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ (IRPJ) no valor de R$ 1.294.474,67 do ano-calendário de 2003 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório no. 913305028 proferido pelo DERAT/ São Paulo
(e-fls. 02/07):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.294.474,67. Valor na DIPJ: R$ 1.294.474,67. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.294.474,67. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$1.260.140,87.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
07317.69584.171006.1.7.02-9777
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
07257.15409.230506.1.3.02-0614
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/03/2011.
PRINCIPAL- R$ 37.925,72 MULTA- R$ 7.585,14 JUROS- R$ 22.075,56”.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908081/2011-44

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrada no Acórdão da 5a Turma DRJ/FOR no 08-45.047, de 29/08/2019, e-fls. 79/83:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, nos termos do Relatório
e Voto que passam a integrar o presente julgado.

Recurso Voluntário

Notificada em 20/10/2010, e-fl. 92, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.11.2020, e-fls. 95-102, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
“ IBEP- INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no CNPJ/MF no
61.016.028/0001-01, com sede na Avenida Alexandre Mackenzie, no 619, Jaguaré, CEP:
05.322-00, no Estado de São Paulo, inconformada pela decisão, proferida pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza- CE, na apreciação da MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE contestando a não homologação das declarações de
compensação, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, vem, no prazo legal, por sua
advogada infra-assinada, vem mui respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, no
prazo e com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO.
(...)
A empresa contribuinte por força do artigo 170 da Lei no 5172/66, tem direito à realização
da compensação entre tributos federais, quando da existência de direito creditório
devidamente garantido no ordenamento.
Diante do direito garantido pela legislação, bem como dos deveres instrumentais
determinados pela RFB, a Recorrente compensações.
Contudo, apesar da existência e reconhecimento do direito creditório, com respaldo a Lei
no 5.172/66 e Instrução Normativa no 460/04, legislação esta que regulamentava o
procedimento de compensação a época, as compensações foram parcialmente
homologadas.
No dia 10/03/2011 a Recorrente tomou ciência do despacho decisório, processo de crédito
no 10880.908081-2011.44, cuja decisão reconheceu parcialmente os créditos pleiteado no
processo PER/DCOMP sob o no 07317.69584.171006.1.7.02-977 e não homologou as
compensações
pleiteadas
nos
PER/DCOMP
25036.55859.290704.1.3.02.5077
e
39173.89659.171006.1.7.0007,
por
ter
entendido
que,
antecipações
mediante
compensação não se confirmaram, sendo assim mas não homologou a totalidade das
compensações efetivadas dos débitos incluídos nas Declarações de Compensação
(DCOMP) abaixo:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908081/2011-44

25036.55859.290704.1.3.02.5077,
39173.89659.171006.1.7.01.0007
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade, no prazo, após análise e julgamento, a
5o Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, Ceará, e esse foi
julgado parcialmente procedente, reformando o Despacho Decisório, determinando a
homologação da declaração de compensação sob o número 25035.55859.290704.1.3.02-
5077
até
o
limite
de
R$
31.653,02
e
a
não
homologação
da
39173.89659.171006.1.7.01.0007, no montante de R$ 2.680,78 sob o entendimento que o
saldo é inexistente.
No entanto, conforme restará demonstrado não há razões fáticas e jurídicas para justificar
a homologação parcial do crédito, sob o argumento de inexistência do mesmo, não
podendo prosperar ser mantida tal decisão, conforme comprovam os documentos anexos
e os argumentos a seguir expostos.
III- DA EXISTÊNCIA E CONFIRMAÇÃO DO CRÉDITO
A alegação mencionada no R. despacho decisório, era de que a empresa não possuía saldo
suficiente na data de envio da declaração de compensação, uma vez que ao confrontar as
informações prestadas nos PERDCOMP’S versus os créditos decorrente do saldo
negativo de imposto de renda declarado na obrigação acessória DIPJ/DCTF foi menor do
que o pleiteado.
(...)
O cerne deste processo envolve a análise do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003, exercício 2004, reconhecido em parte pelo despacho decisório,
entendendo que as antecipações ao imposto anual efetuadas mediante
pagamento/compensação não foram confirmadas, contudo, esse fato esse devidamente
comprovado pela Recorrente e reconhecido no acordão ora recorrido.
Considerando o exposto, demonstrando a existência dos pagamentos/compensação do
montante R$ 34.333,80, não há o que se falar em provimento parcial da Manifestação de
Inconformidade.
(...)
Seguindo esse raciocínio, importante esclarecer o que ocorreu com o montante de R$
2.680,78, que a Recorrida concluir pela não homologação.
A Recorrente enviou, em 29.07.2004, a DCOMP no 38631.38128.290704.1.3.03.2183,
onde efetuou a compensação com débitos devidos naquela data, ou seja, sendo mais
precisa o IRPJ do mês de 02/2003 no montante original de R$ 2.680,78. Após a
realização da compensação, a Recorrente foi intimada para esclarecer se o período de
apuração do crédito informado na DCOMP estava correto, ao analisar, identificou o erro e
no prazo determinado na intimação realizou a devida retificação, ou seja, foi informado o
período de apuração o exercício de 2003, quando, em verdade, o correto seria o exercício
de 2002.
Diante disso procedeu a retificação e a DCOMP de número
38631.38128.290704.1.3.03.2183, que informava que o crédito era de 2003, deixou de
existir e passou a ser 2002 através da DCOMP 39173.89659.171006.1.7.03-0007, ou seja,
estamos diante de um despacho decisório referente ao crédito de IRPJ relativo ao ano
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908081/2011-44

calendário de 2003, e a DCOMP, compensando um débito de 2002, essa não homologada
neste despacho refere-se a ano calendário de 2002, sendo assim, está comprovado tal
pagamento e existência do crédito.
(...)
Ou
seja,
a
empresa
enviou,
em
29.07.2004,
a
Dcomp
no
38631.38128.290704.1.3.03.2183, onde efetuou compensação do montante de R$
2.680,78. Ou seja, comprovado que o montante de R$ 1.294.474,67 (um milhão duzentos
e noventa e quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
existe e foi devidamente comprovado.
Diante do exposto, não há dúvidas quanto a existência do crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ informado na DIPJ/DCTF no valor de R$ 1.294.474,67 (um milhão
duzentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete
centavos), conforme demonstrado nos autos, devendo o acórdão ser reformado,
declarando totalmente homologadas as compensações.
IMPORTANTE
FRISAR
QUE
NÃO
EXISTE
NENHUM
TIPO
DE
QUESTIONAMENTO PELA RECORRIDA SOBRE O DIREITO AO CRÉDITO DA
RECORRENTE, O QUE OCORREU NO CASO EM TELA, É QUE O CRÉDITO
SOMENTE NÃO FOI RECONHECIDO PORQUANTO O PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO, NÃO ALCANÇOU AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À SUA
EXISTÊNCIA E ISSO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO QUANDO DA
APRESENTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E APÓS FOI IDENTIFICADO PELA
RECORRIDA,
CONTUDO
AO
CONCLUIR
CONSIDEROU
COMO
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Importante ressaltar que a Recorrente cumpriu efetivamente com o disposto na legislação
no que diz respeito à apuração dos créditos, bem como demais procedimentos. Diante
disso, após todas as considerações, devidos ajustes e deduções das compensações
realizadas a Recorrente possui o crédito solicitado/utilizado.
IV- DO PEDIDO
Diante de todo exposto e da documentada juntada e demonstrada requer:
A reforma da decisão ora combatida, para RECONHECER INTEGRALMENTE O
CRÉDITO PLEITEADO relativo ao período de apuração do crédito, sendo ele Exercício
2004- 01/01/2003 a 31/12/2003;
Consequentemente
a
homologação
integral
dos
processos
PERDCOMP-
25036.55859.29074.1.3.02-5077
e
39173.89659.171006.1.7.03-0007
e,
consequentemente, no PERDCOMP no 12183.897933.171006.1.7.02-7362, vez que
foram fundamentadas nos documentos anexos comprovadamente efetivas nos moldes da
legislação brasileira.
Requer ainda nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Por fim, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos no direito, inclusive a
juntada de documentos eventualmente necessários à comprovação do alegado”.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908081/2011-44

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.

Delimitação da Lide

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 2.680,78 referente ao ano-calendário de 2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de não homologação da
Declaração de Compensação (DCOMP) no 39173.89659.171006.1.7.03-0007 pela DRF.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade aduzindo, em síntese,
que cometeu erro no preenchimento do ano-calendário/exercício e que o eventual crédito se
refere ano-calendário anterior (2002).
Por sua vez, a DRJ manteve o não reconhecimento do direito creditório pleiteado
sob o argumento abaixo transcrito (e-fl. 82):
“Acerca da segunda compensação, o interessado aduz que o PER/DCOMP no
39.173.89659.171006.1.7.03-0007, retificou um anterior, no qual se equivocara quanto ao
exercício do saldo negativo; 2002 em vez de 2003, de modo que, em relação aquele
período, existe sim o crédito utilizado na compensação. Entretanto, o decisório
impugnado já levou em conta a mencionada retificação, apurando a inexistência do
crédito de saldo negativo do período apontado pelo defendente”.
Lado outro, a Recorrente, nas suas razões recursais argumentou que a não
homologação da declaração de compensação transmitida decorreu de erro de preenchimento do
PER/DCOMP que constava como ano calendário 2003, mas deveria ter sido preenchido como
2002.
Elucidou que “diante disso procedeu a retificação e a DCOMP de número
38631.38128.290704.1.3.2183, que informava que o crédito era de 2003, deixou de existir e
passou a ser 2002 através da DCOMP 39173.89659.171006.1.7.03-0007, ou seja, estamos diante
de um despacho decisório referente ao crédito de IRPJ relativo ao ano calendário de 2003, e a
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908081/2011-44

DCOMP, compensando um débito de 2002, essa não homologada neste despacho refere-se ao
ano calendário 2002, sendo assim, está comprovado tal pagamento e existência do crédito”.
Ponderou ainda que “ a Recorrida em seu acórdão informa que essa retificação foi
considerada na análise do Fisco, contudo não foi devidamente adequada no acórdão em debate.
Observem, que se o crédito objeto da declaração sob número 38631.38128.290704.1.3.03-2183,
não compõe o crédito objeto de discussão, não há que se falar em cobrança deste montante”.
Analisando a questão e as provas carreadas aos autos, entendo que razão assiste
razão à Recorrente, pois uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou
pedido, a verdade material deve prevalecer sobre a formal e a compensação deve ser reanalisada.
Assim, data máxima vênia, entende-se equivocada a decisão da DRJ.
Isso porque a Recorrente foi diligente em juntar documentos que demonstravam
que toda problemática decorreu de simples erro de preenchimento da Per/Dcomp do período em
análise.
Assim, entendo que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no
tocante ao erro material no preenchimento de sua Per/Dcomp. De tal modo, a Recorrente
apresentou os documentos necessários para comprovação do referido equívoco no
preenchimento da declaração de compensação e, por conseguinte, o crédito em discussão.
Em suma, entendo que o erro de preenchimento de DComp não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro
saneado no processo administrativo e seu direito creditório pleiteado devidamente analisado, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal.
Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito, em cuja apuração do saldo negativo
de IRPJ, conforme o acervo fático-probatório produzido nos autos.
Inclusive, neste preciso sentido esta Turma Julgadora assim já se manifestou:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). Ano - calendário:
2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. O sujeito passivo tem direito de deduzir o
imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ERRO DE PREENCHIMENTO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO. Erros de fato cometidos nos preenchimentos das Declarações de
Compensação podem ser retificados após o Despacho Decisório que indeferiu a
compensação. (Acórdão no 1003-02.062, Relatora: Bárbara Santos Guedes, Data: 01 de
dezembro de 2020).
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908081/2011-44

Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O entendimento deste Tribunal não destoa da mencionada súmula:
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. Mesmo após a ciência do
despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório. (SÚMULA CARF No 168). (Acórdão no
1401-006.181, Relator: André Luis Ulrich Pinto, Data: 09 de dezembro de 2021)
Repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão sobre
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Neste contexto, os efeitos da aplicação do direito superveniente, Súmula CARF no
168, fixa a relação de causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta
legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse
fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908081/2011-44

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, aplicando o direito superveniente previsto na determinação da Súmula CARF no.
168, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar
a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF
de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que
a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos e, caso entenda necessário, deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 116
DF CARF MF
Original